Tribunal: STF
Processo: AI 614305
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, INC. II; 7º, INC. XXXVI; 37, INC.
   II, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E
   356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.